Tribunal: STF
Processo: ARE 1507125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL (AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO) – DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ÁUDIO – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL – PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ART. 399, § 2.º, DO CPP – EXCEÇÕES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – OFENSA INDEMONSTRADA – REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO POR ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESPROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA OPERADA DE OFÍCIO.



    I – O Processo Penal contempla uma série de atos formais e concatenados, destinados a atingir o seu objetivo último, que é a prolação da sentença, cenário em que se insere o instituto da preclusão, destinado a evitar tumulto ao trâmite regular. É assim que a alegação de eventual nulidade, mesmo que de caráter absoluto, deve ser realizada no momento oportuno, pena de configurar-se a conhecida figura da "nulidade de algibeira", que atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, nos quais a teoria das nulidades é pautada. No caso sob análise, em que a alegação de nulidade por ausência de compreensão das perguntas formuladas em audiência por video conferência não foi apresentada no momento adequado, de maneira que a oportunidade de discussão encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.



    II – Inobstante o NCPC não preveja o princípio do juiz natural, como forma de garantir a celeridade da prestação jurisdicional, continua-se a aplicar os princípios que norteavam o artigo 132 do revogado CPC/73, admitindo-se que a sentença seja prolatada pelo juiz que estiver em exercício na Vara quando o anterior tiver sido afastado por qualquer motivo, removido ou aposentado. Ademais, por força do artigo 563, do CPP, somente se decreta nulidade diante de prova de prejuízo para acusação ou defesa, o que não ocorre diante da mera alegação de violação ao princípio sob enfoque.



    III – Em crimes contra a dignidade sexual, em geral praticado na clandestinidade, como no caso do estupro de vulnerável, as declarações da vítima constituem relevante meio de prova para o esclarecimento dos fatos e embasar decreto condenatório, notadamente quando dotadas de coerência e em harmonia com outros elementos produzidos nos autos, excluindo a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal sem atentar contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal.



    IV – De ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, retificase a pena imposta, neutralizando-se o vetorial relativo ao comportamento da vítima, cujo juízo depreciativo embasou-se em elementos inidôneos.



    V - Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido, com o parecer, e, de ofício, pena reduzida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente